Tribunal: STF
Processo: RHC 270941
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL NEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Thiago da Silva Chaves contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.041.494/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, em 13.8.2024, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Ituverava/SP às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trinta dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 180 do Código Penal e nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003 (receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo – e-doc. 5).

Essa decisão transitou em julgado em 23.8.2024 (fl. 40, e-doc. 18).

3. Em 25.9.2025, no julgamento do Habeas Corpus Criminal n.  2237082-76.2025.8.26.0000, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu da impetração, ao concluir que “a r. sentença condenatória transitou em julgado, pelo que revê-la, em habeas corpus, implicaria ofensa à coisa julgada” (fl. 5, e-doc. 6).

4. Em 6.10.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.041.494/SP no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 32).

5. Em 8.10.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 32). Em sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 270.941, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME INICIAL DE PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não conheceu do writ anteriormente manejado, por ter sido utilizado em substituição à revisão criminal. 
2. Nas razões do agravo, a parte recorrente sustentou: (i) cabimento do princípio da consunção entre os crimes dos artigos 14 e 15 da Lei 10.826/2003; (ii) subsidiariamente, aplicação do princípio da consunção entre os crimes dos artigos 180, caput, do Código Penal e 14 da Lei 10.826/2003; (iii) fixação do regime inicial aberto; e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a apreciação direta, pelo Superior Tribunal de Justiça, das teses defensivas relativas à aplicação do princípio da consunção, ao regime inicial de cumprimento de pena e à substituição por penas restritivas de direitos, sem que tenham sido previamente analisadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite habeas corpus quando as teses apresentadas não foram previamente apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, sob pena de indevida supressão de instância.
5. A apreciação direta das questões de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça implicaria indevida supressão de instância, usurpando a competência do Tribunal estadual para o exame inicial das matérias suscitadas. 
6. O fato de a defesa invocar jurisprudência favorável à aplicação do princípio da consunção não afasta o óbice verificado, sendo necessário o esgotamento da via recursal perante as instâncias ordinárias para apreciação das teses de mérito. 
7. A decisão agravada não analisou o mérito da pretensão defensiva justamente em razão do não conhecimento do habeas corpus pelo Tribunal estadual, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado de ofício. 
8. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 46).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o disparo da arma e o porte irregular ocorreram em um mesmo contexto fático, no mesmo local e no mesmo momento, demonstrando claro nexo de dependência entre as condutas, sendo o primeiro meio de execução para o segundo delito” (fl. 3, e-doc. 53).

Afirma “cabível o princípio da consunção em relação ao art. 180, caput, do Código Penal e o do art. 14, da Lei 10.826, visto que também praticados no mesmo contexto fático e sendo o primeiro meio de execução para o segundo delito” (fl. 4, e-doc. 53).

Ressalta que, “reconhecida a consunção na forma aqui exposta, a pena do recorrente ficará abaixo dos 04 anos de reclusão. Desse modo, sendo as penas-base fixadas em seu patamar mínimo, demonstrando que as circunstâncias judicias são favoráveis ao recorrente, medida de direito a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito” (fls. 4-5, e-doc. 53).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer-se o conhecimento e a provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus em favor do recorrente Thiago da Silva Chaves, já qualificado nos autos, para:
a) Aplicação do princípio da consunção entre os crimes do art. 14 e 15, do Estatuto do Desarmamento, devendo o primeiro ser absorvido pelo segundo, visto que mais grave e com pena mais elevada;
a.1) Subsidiariamente, a aplicação princípio da consunção em relação ao art. 180, caput, do Código Penal e o do art. 14, da Lei 10.826; devendo o primeiro ser absorvido pelo segundo, visto que mais grave e com pena mais elevada;
b) Fixação do regime aberto como o inicial para o cumprimento da pena; 
c) A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito” (fls. 5-6, e-doc. 53).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.

8. A condenação do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 23.8.2024, antes de o Habeas Corpus n. 1.041.494/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 6.10.2025.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

9. No julgamento do Habeas Corpus Criminal n.  2237082-76.2025.8.26.0000, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu da impetração nestes termos:
“Consta dos autos do processo de conhecimento nº 1500222-29.2025.8.26.0288 que o paciente foi condenado ‘por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal e artigos 14 e 15, ambos da Lei n.º 10.826/2003, c/c. artigo 69, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos’, facultado o direito de apelar em liberdade (sic, fls. 167/175).
A r. sentença condenatória transitou em julgado em 23/08/2024 para a Defesa (fl. 181) e em 23/09/2024 para o Ministério Público (fl. 183).
O writ não pode ser conhecido. 
Com efeito, a análise das questões referentes à aplicação do princípio da consunção, fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, só tem cabência em sede de apelação (ou, no caso, de revisão criminal), pois, como é cediço na jurisprudência, o habeas corpus não é o meio idôneo para examinar pleitos com necessidade de exame aprofundado, como os levantados pelos impetrantes.
De fato, o habeas corpus é via célere de conhecimento que exige prova pré-constituída da suposta ilegalidade ou abuso de poder. Não se destina, portanto, a suprir a interposição de ação ou recurso legalmente previsto, acelerar sua apreciação, ou discutir o mérito da sentença condenatória.
Com efeito, trata-se de matéria que deve ser resolvida na via adequada, mediante interposição de recurso de apelação ou de ação de revisão criminal, não podendo o presente ser utilizado como sucedâneo revisional.
Assim, o habeas corpus deve se submeter às restritas hipóteses de cabimento, sendo imprescindível que haja ilegalidade manifesta, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise. Com efeito, não se admite, nos estreitos limites do remédio heroico, questionar o acerto ou não da sentença condenatória transitada em julgado, porquanto previsto na legislação processual penal ação específica para tal finalidade.
Desta forma, cumpre consignar que como visto acima , no caso sob exame, a r. sentença condenatória transitou em julgado, pelo que revê-la, em habeas corpus, implicaria ofensa à coisa julgada.
Assim, não há como conhecer destes pleitos em sede de habeas corpus, de angustos lindes” (fls. 4-5, e-doc. 6).

No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.041.494/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, sob estes fundamentos:
“Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Conforme consignado na decisão agravada, o habeas corpus originário foi impetrado diretamente perante esta Corte Superior contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu do writ anteriormente manejado, por ter sido utilizado em substituição à revisão criminal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite habeas corpus quando as teses apresentadas não foram previamente apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, sob pena de indevida supressão de instância. Esse entendimento aplica-se inclusive nas hipóteses em que o Tribunal a quo não conhece do habeas corpus ou da revisão criminal, como forma de preservar a competência das instâncias ordinárias para a análise inicial da matéria. (...)
No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do habeas corpus anteriormente impetrado, deixando de analisar o mérito das teses defensivas relativas à aplicação do princípio da consunção, ao regime inicial de cumprimento de pena e à substituição por penas restritivas de direitos.
Desse modo, a apreciação direta das questões de mérito por esta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância, usurpando a competência do Tribunal estadual para o exame inaugural das matérias suscitadas.
Ressalto que o fato de a defesa invocar jurisprudência desta Corte e do Tribunal de Justiça de São Paulo favorável à aplicação do princípio da consunção, não afasta o óbice processual verificado. As teses de mérito somente poderão ser apreciadas após o regular esgotamento da via recursal perante as instâncias ordinárias.
A propósito, registro que a decisão agravada não analisou o mérito da pretensão defensiva justamente em razão do não conhecimento do writ pelo Tribunal estadual, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 4-5, e-doc. 47).

10. O exame dos pedidos formulados pelo recorrente, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “no julgamento do acórdão recorrido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do habeas corpus anteriormente impetrado, deixando de analisar o mérito das teses defensivas relativas à aplicação do princípio da consunção, ao regime inicial de cumprimento de pena e à substituição por penas restritivas de direitos. Desse modo, a apreciação direta das questões de mérito por esta Corte Superior implicaria indevida supressão de instância, usurpando a competência do Tribunal estadual para o exame inaugural das matérias suscitadas” (fl. 5, e-doc. 47).

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 267.753-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 
1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ (verbete nº 691 da Súmula do STF). 
2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 
3. Eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 212.395-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2023).

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c o art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Ilegalidade da medida. Ausência de fundamentação idônea. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante que ampare a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (...)
1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em writ requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 206.990-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).

11. Em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, admite-se a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie em análise.

12. Em 13.8.2024, o juízo da Primeira Vara da comarca de Ituverava condenou Thiago da Silva Chaves pela prática dos crimes previstos no caput do art. 180 do Código Penal e nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003 (receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo). Confiram-se trechos da sentença condenatória:
“A autoria imputada ao acusado, por sua vez, é patente.
Autuado em flagrante delito, perante a autoridade policial, THIAGO optou por permanecer em silêncio (fls. 07).
Em juízo, negou a prática dos crimes, afirmando desconhecer a arma de fogo apreendida em seu poder. Declarou que ‘estava numa confraternização, com familiares. Em certo momento, já tarde da noite, as pessoas começaram a fazer uma muvuca, não sabendo se tinha briga. Como estavam bastante alterados, resolveu ir embora. Já tinha ido na camionete levar algumas coisas, um cooler, e voltado para a porta da festa. Quando saiu, viu as pessoas correndo, não sabe se foi dois menores, pois lá tinha pessoas de todas as classes. Viu dois menores correndo, passando perto da sua camionete e não sabe se mexeram lá. A única coisa que fez foi ir até o seu veículo. Não se recorda direito, pois estava embriagado, mas pegou alguma coisa que estava em cima do banco. Não me lembro da arma de fogo. Encontrei as duas balas que estavam no banco do carro e coloquei no bolso. Saiu com o carro e, quando voltou, foi abordado pelos policiais. Não tem nada a ver com arma de fogo, não sabe nem como funciona’ (fls. 145).
Ocorre que a versão do acusado é absolutamente mendaz e escapista, sendo afastada pelo restante da prova oral carreada aos autos.
Responsável pelo atendimento da ocorrência, o policial militar Ivan da Silva Fidélis, nas duas fases da persecução penal (fls. 03-04 e fls. 145), confirmou ter ouvido o disparo de arma de fogo, bem como a apreensão da pistola em poder do réu. Em juízo, declarou que ‘estava em patrulhamento na Avenida Dr. Soares de Oliveira, em um cruzamento próximo à Associação Atlética Ituveravense, onde estava ocorrendo um evento. Ouviram um estampido idêntico ao disparo de uma arma de fogo, foram no sentido do evento, avistando uma pessoa descendo de uma camionete de cor prata. Abordaram THIAGO e perguntaram se ele ouviu um disparo de arma de fogo, ele falou que não sabia de nada. Ele ficou na companhia dos outros policiais enquanto foi realizar uma busca no veículo. A porta da camionete estava aberta, debaixo do banco encontrou uma pistola Taurus 9mm, municiada no carregador com cinco munições. Perguntou para o réu, o qual afirmou que não sabia de nada, que não iria falar nada. Nesse momento, THIAGO foi algemado e levado até a delegacia, onde, submetido a busca pessoal, foram encontradas duas munições idênticas às utilizadas na arma. Uma outra equipe voltou no local para localizar o estojo do projetil deflagrado. Foi apresentado e ratificado o flagrante. Em pesquisa da numeração da arma, constatou-se que ela era produto de roubo em Sacramento-MG. THIAGO nada informou sobre a procedência da arma ou sobre o disparo de arma de fogo. Ele não era conhecido dos meios policiais’ (fls. 145).
Igual teor ostenta o depoimento da também policial militar Tamires Elias Franco Pereira, asseverando em juízo que, ‘próximo ao local do evento, ouviram um disparo semelhante ao de uma arma de fogo. Como sabiam do evento, bem próximo ao local, viraram na rua e se depararam com o réu. Ele estava próximo à camionete e evadiu. Perto do local estavam muitas pessoas as quais deram a entender que tinha ocorrido alguma coisa e apontaram THIAGO para os policiais. Os outros dois policiais desembarcaram para abordar o denunciado. Pediu reforços. Um dos policiais foi até a camionete do réu e encontrou a arma de fogo. Conduziram THIAGO até a delegacia, fizeram uma busca mais minuciosa, encontrando mais munição no bolso dele. Sobre os fatos THIAGO não quis se manifestar. No momento da abordagem, THIAGO estava saindo da camionete, tanto que a porta do veículo ficou aberta, momento em que apreendida a arma’ (fls. 145).
Portanto, diante dos relatos dos policiais e da prova material produzida, está suficientemente demonstrado que após efetuar disparo de arma de fogo em via pública, THIAGO foi surpreendido por policiais militares em patrulhamento de rotina, momento em que apreendida, no interior de seu veículo, a arma de fogo que portava, consistente em uma pistola da marca Taurus, modelo g2c, calibre 9mm. Não bastasse, submetido a revista pessoal, nas vestes do acusado, foram encontradas mais duas munições do mesmo calibre da arma apreendida. No local, também foi encontrada uma munição deflagrada, tudo retratado a fls. 58.
Considerando a numeração encontrada no armamento, foi possível aferir sua origem ilícita, pois produto de roubo anteriormente ocorrido (fls. 41-45).
Apesar de ausentes maiores esclarecimentos, diante da própria natureza do objeto, não há dúvidas de que THIAGO adquiriu a arma de fogo sabendo ser produto de crime.
Assim, é induvidosa a materialidade e autoria dos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública, conforme descrito na denúncia.
A prova material, apontando a capacidade de disparo da arma, indica que houve disparos recentes.
Aliando-se à materialidade, os relatos dos policiais presentes durante a ocorrência, confirmam que THIAGO portava ilegalmente arma de fogo e efetuou disparo em via pública.
Destarte, a prova coligida é segura e eficaz para justificar a materialidade e autoria dos delitos previstos no artigo 180, caput, do Código Penal e artigos 14 e 15, da Lei n.º 10.826/2003, bem como o dolo e culpabilidade do agente, sendo a condenação de rigor” (fls. 3-6, e-doc. 5).

Para rever o afirmado pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Ituverava, eventualmente acolher as alegações do recorrente para aplicar o princípio da consunção na espécie, subsidiariamente alterar o regime do cumprimento de pena para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, seria imprescindível afastar as premissas fixadas na sentença condenatória.

A conclusão do Tribunal de origem não poderia ser adversada sem o prévio e necessário reexame de fatos e provas, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 187.175-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Aplicação do princípio da consunção. Impossibilidade. Condutas autônomas. Notícia do uso da arma de fogo em ocasiões distintas do fato delituoso. Revolvimento de fatos e provas. Decisão agravada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento agravado. Agravo não provido. 1. A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois seus fundamentos se harmonizam estritamente com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 2. O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 214.328-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.9.2022).

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora